Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela Apple e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a providenciar a entrega no prazo de 30 dias um adaptador de alimentação com entrada tipo USB-C, sob pena de conversão em perdas e danos no valor de R$250,00. Em suas razões, a parte ré defende a regularidade da conduta e ausência de previsão legal e regulamentar para a obrigatoriedade de fornecimento do carregador junto ao aparelho telefônico. Alega tratar-se de política de ambiental e que não há violação do dever de informação tampouco venda casada. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos. De outro lado, o autor em seu recurso sustenta que a situação vivenciada é passível de indenização a título de danos morais.
II. A questão de mérito dos recursos é quanto abusividade (CDC, art. 39), ou não, da venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador. Compulsando da jurisprudência no âmbito das Turmas Recursais deste Tribunal, verificou-se a existência de divergência entre os e. julgadores. Divergência de entendimento entre a 1a. Turma Recursal (Acórdão 1657056, 07068714920228070006. Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ) e a 2a. Turma Recursal (Acórdão 1660681, 07392700420228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO) em face da 3a. Turma Recursal (Acórdão 1656009, 07101409320228070007 Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).
III. Dessa feita, suscita-se incidente para que a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais decida se, “ante o disposto no art. 39, do CDC, o fornecimento de aparelho de telefonia celular sem os equipamentos de carregamento e fones de ouvido constitui prática abusiva passível de indenização”.
IV – Divergência reconhecida para fins da instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, na forma do art. 94 do Regimento Interno das Turmas Recursais, (Resolução n. 20/2021, do TJDFT).